Tribunal: TJBA
Processo: 8114172-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8114172-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA Advogado(s): EDGAR PEREIRA DE SANTANA JÚNIOR APELADOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outro Advogado(s): RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO, GABRIELA MASCARENHAS FIUZA, JOSÉ CUSTODIO PIRES RAMOS NETO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDORA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. DESACOLHIMENTO. FALTA DE PROVA SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. MÉRITO DO RECURSO. QUESTIONAMENTO QUANTO À DECLARAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS E PROMOÇÕES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VENDEDORA DA PASSAGEM AÉREA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8114172-92.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a impugnação à gratuidade e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.